Tribunal: STF
Processo: Rcl 60558
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Décio Freire Advogados Associados, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100935-10.2018.5.01.0052), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nas ADCs 48 e 66, nas ADI 3.961 e 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral e na Rcl 57.918 (de minha relatoria). 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Acórdão RECLAMADO, DESPREZANDO A POSIÇÃO DE V.EX.A EM RECLAMATÓRIA CONSTITUCIONAL ANTERIOR (Rcl 57918/RJ), MANTEVE O NÃO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO FIRMADO ENTRE O ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOGADO RECLAMANTE, MESMO APÓS ESSE D. RELATOR E A EXCELSA 1ª TURMA DESSA CORTE SUPREMA DETERMINAR, À UNANIMIDADE, QUE, NO CASO, O CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS É LÍCITO A MENOS QUE SE PROVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO PROFISSIONAL AO FIRMA-LO, EM RESPEITO ÀS DECISÕES POR REPERCUSSÃO GERAL QUE RECONHECEM VALIDADE DE OUTROS TIPOS DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO A DE EMPREGO. O ACÓRDÃO RECLAMADO, MAIS UMA VEZ, MESMO APÓS O POSICIONAMENTO DO STF EM RECLAMATÓRIA ANTERIOR, MOSTROU-SE RECALCITRANTE AO MANTER ENTENDIMENTO NEGANDO A EFICÁCIA JURÍDICA AO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO INCONTROVERSO, PRESENTE NOS AUTOS E SEM DECLARAÇÃO DE FRAUDE OU NULIDADE!



    O Sr. LEANDRO FREITAS DA SILVA, apresentou ação trabalhista em faze do Reclamante, afirmando ter sido ‘empregado’ entre 15.07.2013 e 10.08.2016, período em que foi advogado associado da Sociedade Reclamante, e pedindo verbas trabalhistas que alega fazer jus, além de anotação na CTPS. O processo tomou o número 0100935-10.2018.5.01.0052 (doc. 03).



    Observando-se a inicial, aliás, vemos que o advogado autor daquela ação sequer alega “vício de consentimento” para a formação de seu negócio jurídico, o qual foi executado pelas partes por não menos que quase 3 (três) anos!



    Foi apresentada defesa (doc. 04), acompanhada do CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO do Reclamado e documentos comprobatórios de sua atividade, comprovando inclusive que após a resilição, o Reclamado associou-se a outra sociedade de advogados (doc. 05 a 08)



    Após regular instrução, foi proferida sentença pelo juiz titular da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, declarando parcialmente procedentes as pretensões autorais (doc. 09). 



    Foi interposto recurso ordinário, prequestionando as questões constitucionais indicadas na defesa (doc. 10): 



    Os recursos foram parcialmente providos […]



    O Requerente ajuizou Reclamação Constitucional contra tal acórdão proferido pela 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n. 0100935-10.2018.5.01.0052, ajuizada pelo advogado associado, Leandro Freitas da Silva, TOMANDO A RECLAMAÇÃO o n. 57918/RJ de Relatoria de V.Exa.



    V.Exa. julgou procedente a referida Reclamação Constitucional n. 57.918 e CASSOU o referido acórdão [...]



    Houve recurso de Agravo pela PGR, o qual foi IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, pela Eg. 1ª Turma dessa Suprema Corte. A decisão favorável ao escritório autor da Reclamação Constitucional transitou em julgado em 29.03.2023. (doc. 13). Tal desiderato foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ªRegião (doc. 14), repita-se, COM A DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE V.EXA NO SENTIDO DE QUE FOSSE PROFERIDO NOVO JULGAMENTO DE FORMA QUE ‘a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)’. [...]



    Entretanto, os autos foram conclusos e, em novo julgamento, a Autoridade Impugnada (a 1ª Turma do TRT-1ª Região) manteve o mesmo posicionamento anterior, descumprindo, ‘data venia’, a ordem emanada por V.Ex.a e transitada em julgado, de forma unânime, na 1ª Turma desse Excelso STF. Ou seja, desconsiderando a decisão proferida por V.Exa na Reclamação Constitucional anterior, em ‘novo’ julgamento a egr. 1ª Turma do Tribunal Regional manteve seu posicionamento, ‘data maxima venia’, mais uma vez sem observar os entendimentos adotados por Repercussão Geral determinados por V.Exa. [...]



    Ambas as partes interpuseram o recurso de embargos de declaração, pendentes ainda de decisão [...]



    COMO SE PODE VER, O NOVO ACÓRDÃO MANTÉM AS MESMÍSSIMAS PRECONCEPÇÕES DO ACÓRDÃO ANTERIOR, INSISTINDO NA “DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO COM SOCIEDADE DE ADVOGADOS’, FUNDADO EM ‘TEORIAS’ (‘....'participação integrativa, sendo a prestação de serviços necessária e permanente, podendo o empregador, a qualquer momento, contar com os serviços do profissional, evidenciando-se a subordinação sob o prisma objetivo...) E ‘PRECONCEPÇÕES’ (‘...Quanto ao vício de vontade não comprovado, em razão do autor ter assinado Contrato de Associado, é possível extrair da prova oral colhida que era condição imposta ao advogado para ingressar no escritório, inexistindo outra opção de admissão’...). Mais uma vez e ao arrepio do determinado na decisão proferida na presente Reclamação Constitucional, DESCONSIDEROU-SE A OPÇÃO DAS PARTES PELA FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, FORMA LEGÍTIMA E COSTUMEIRA REGULADA PELO ART. 39 DO RG-EOAB E ESTABELECEU-SE UMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE FOI EXPRESSAMENTRE AFASTADA PELAS PARTES, QUANDO DA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO! ESTA INTERPRETAÇÃO, DESRESPEITA FRONTAL E NOVAMENTE AS DECISÕES DA ADPF 324, DA ADC 48 E DA ADI 5625. Isto quando a Excelsa 1ª Turma deste Supremo Tribunal já pacificou seu entendimento a respeito do tema, em absoluta consonância do que foi decidido na presente Reclamação Constitucional. De fato, em recentíssima decisão proferida no julgamento da AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 57.907 RJ, relatado pelo Min. LUIZ FUX, em processo IDÊNTICO a este, assim decidiu de modo UNÂNIME A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal [...]



    Em síntese, só se pode concluir pela insistência da Autoridade Impugnada em olvidar as conclusões vinculantes proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como em divergir do Tema 725 de Repercussão Geral. Todavia, ‘discordância’ não é justificativa para DESCUMPRIMENTO DE ORDEM, TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA PELA EXCELSA CORTE, ‘data máxima vênia’.”



    Ao final, requer seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do renovado manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. Rcl da Rcl 57.907-RJ; Rcl 57.918-RJ; Rcl 56.285-SP; Rcl 57.793-RJ; Rcl 57.761-SP, 54712-MG; Rcl 53899-MG e Rcl 47.843”. (Doc. 1, fl. 26).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A decisão reclamada manteve o afastamento da eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, reafirmando-se a existência de relação de emprego, por considerar a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (Doc. 16, fls. 6-15): 



    “Os recursos ordinários foram inicialmente apreciados por esta E. 1ª Turma, em 30/11/2021, no acórdão ID. 2325491, de Relatoria da i. Desembargadora ANA MARIA MORAES. Porém, a ré ajuizou Reclamação perante o STF (ID. cdf6a6a), tendo o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, julgado procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado, ao fundamento de que a decisão atacada, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    Assim, os autos retornam para reapreciação dos recursos ordinários interpostos. [...]



    Narra a inicial que o Reclamante foi contratado pela Reclamada em 15/07/2013, para exercer a função de Advogado, em regime de não exclusividade, porém, este condicionou a contratação daquele à assinatura de um ‘Contrato de Associação de Advogado’; que durante todo o pacto laboral, o Reclamante recebeu o mesmo salário, qual seja, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); que no dia 10/08/2016, o Reclamante foi comunicado de sua dispensa imotivada, conforme ‘Instrumento Particular de Distrato’, em anexo (ID. c0b11db - Pág. 3). Na emenda substitutiva, acrescentou que recebia trimestralmente o pagamento do valor de aproximadamente R$ 1.449,00, a título de bonificação pelo desempenho, ou seja, comissão (ID. a0d2a23). Postulou o reconhecimento do vínculo de emprego, em razão da presença de todos os requisitos: com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos da CLT. [...]



    A reclamada insiste na inexistência de vínculo empregatício (ID. aeaf9ba - Pág. 7).



    Sem razão.



    O advogado é, por definição, um profissional liberal, que poderá ser empregado, com a estrita e expressa ressalva da lei de que não poderá ter reduzida a sua independência profissional, que é inerente à advocacia (art. 18, da Lei 8.906/94).



    Nesse passo, ressalta-se o caráter intuito personae (pessoalidade) que é inerente ao empregado.



    Para o deslinde da controvérsia, cabe analisar as provas apresentadas e verificar se estão presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, quais sejam: onerosidade, habitualidade e subordinação.



    Não há controvérsia quanto à pessoalidade e habitualidade, admitida pela Ré.



    No que toca à onerosidade, digno de nota que, na inicial o autor informou que recebeu durante todo o período contratual a importância salarial fixa de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais. Ainda, ao manifestar-se acerca da defesa e documentos, o autor asseverou que os ‘contratos firmados entre escritório de advocacia e empresas para o atendimento de contencioso de massa tem o seu valor vinculado ao número de processos e performance, o que gera uma variação nos valores mensalmente recebidos, porém o Reclamado nunca informou ou repassou tais diferenças ao Reclamante’ (ID. cfb2864 - Pág. 2).



    A primeira questão que deve ser analisada é o fato de que, em que pese a tese de defesa ser no sentido de que o autor prestou serviços como autônomo e que foi entabulado contrato de associação no qual previa a participação e percepção de honorários em favor do obreiro (cláusula oitava - ID. 58fcf69 - Pág. 3), não apresentou nenhum comprovante de pagamento dos honorários supostamente pactuados. [...]



    Pode-se afirmar que a prova oral e os documentos juntados apontam no sentido de que o Reclamante era subordinado.



    [...]



    Digno de nota que o autor, ao prestar depoimento pessoal, disse que poderia trocar, em algumas ocasiões, as audiências com colegas, em função da quantidade de prazos a cumprir, o que não descaracteriza a relação de emprego, pois a realização de audiência por outro membro do escritório não é suficiente para a pessoalidade inerente ao trabalho executado em favor da ré.



    E mais, a alegação de que o autor possuía clientes particulares não seria capaz de afastar a relação de emprego, uma vez que para a constituição desta não é exigida exclusividade.



    Quanto ao vício de vontade não comprovado, em razão do autor ter assinado Contrato de Associado, é possível extrair da prova oral colhida que era condição imposta ao advogado para ingressar no escritório, inexistindo outra opção de admissão. A testemunha Mirian Alvez, por exemplo, disse, que ‘assinou o distrato no momento da assinatura do contrato; que quando foi contratada assinou o distrato com a data em branco e assinou outro no distrato, com data’.



    No caso de reconhecimento do vínculo de emprego, havendo ruptura por distrato, de iniciativa da ré, são devidas as parcelas rescisórias atinentes a modalidade de dispensa imotivada, inexistindo reparos a serem feitos na sentença.



    Isto posto, nego provimento.”



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Além disso, o Tribunal reclamado não trouxe elementos que poderiam levar a conclusão diversa do decidido na Rcl 57.918, limitando-se a destacar alguns aspectos já suscitados quando do ajuizamento daquela Reclamação.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido, confiram:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.793 AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, v.u., DJe de 10/5/2023)



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB, devidamente averbado no registro da sociedade de advogados junto à Ordem dos Advogados do Brasil.



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.“ (Rcl 57.428 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, v.u., DJe de 21/3/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 57.907 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, v.u., DJe de 3/5/2023)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o decidido na Rcl 57.918, julgando desde logo IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0100935-10.2018.5.01.0052), que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente